Tribunal: TJSP
Processo: 7003396-37.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003396-37.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DIEGO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003396-37.2019.8.26.0344 -Voto no 36782
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7003396-37.2019.8.26.0344 VOTO no 36.782
COMARCA: Marilia
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 1.039.654
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: DIEGO FERREIRA
Vistos

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão da Vara das Execuções Criminais,
que concedeu progressão para o regime semiaberto ao agravado DIEGO
FERREIRA.
Sustenta o parquet a ausência de requisito subjetivo
e pleiteia o retorno do condenado ao regime fechado. Subsidiariamente,
postula a submissão do condenado à realização de exame criminológico.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003396-37.2019.8.26.0344 -Voto no 36782
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena de 12 anos, 04 meses e
10 dias de reclusão, desde 16/09/2012, condenado pela prática de
roubo, extorsão e furtos. O término de cumprimento está previsto para
27/02/2025.
O Juízo a quo considerou preenchidos os requisitos
necessários e promoveu o sentenciado ao regime aberto.
Ao contrário do sustentado pelo digno representante
do Ministério Público, verifica-se que, até o momento, o sentenciado
demonstra mérito para a progressão de regime.
Com efeito, ele cumpriu o requisito objetivo, possui
atestado de bom comportamento carcerário e, segundo informações dos
autos, tem cumprido a contento o regime semiaberto, contrariando a
previsão ministerial.
Destarte, até o presente momento, o sentenciado tem
demonstrado adequação ao regime regrado pela autodisciplina e à época
da decisão agravada preenchia os requisitos necessários à obtenção da
progressão, razão pela qual o recurso não merece provimento.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003396-37.2019.8.26.0344 -Voto no 36782
4